Tribunal: TJES
Processo: 5000769-14.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-14.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LASTENIO COMETTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000769-14.2023.8.08.0067

Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE
: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: LASTENIO COMETTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTA BANCÁRIA INATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por LASTÊNIO COMETTI em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Todos qualificados nos autos. Segundo consta da peça de ingresso, a parte autora ‘possuía a conta corrente n.º 3.326.006, agência n.º 0173, com o Requerido, sendo que a mesma se encontrava inativa desde dezembro do ano de 2021’. Apesar de inativa a conta bancária, o banco requerido realizou diversas cobranças relativas aos encargos de manutenção, o que culminou com a inserção dos danos da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito (ID nº 33121109).”

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, motivo pelo qual o banco réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cobrança de tarifas de manutenção de conta bancária inativa e a consequente inscrição indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como a configuração do dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, conforme acerto do Juízo de origem, a parte ré não comprovou a movimentação da conta pelo correntista a justificar a cobrança gerada. Os extratos bancários de ID. 10547031, em verdade, demonstram a cobrança de tarifas de manutenção de conta, inobstante a ausência de movimentação por vários meses consecutivos. Nota-se que durante todo o ano de 2022 o correntista não fez uso de sua conta. Nesse viés, é imperioso destacar que a inatividade da conta bancária por período superior a seis meses implica no seu encerramento, devendo a instituição bancária, a partir de seu dever informacional, comunicar previamente a situação ao correntista. Vê-se, todavia, a ausência de comprovação da referida situação, o que implica na falha do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Para além disso, a jurisprudência pátria dispõe que a cobrança de tarifas de manutenção da conta inativa constitui prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a cobrança de serviço sem a efetiva contraprestação, em verdadeira afronta aos princípios da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

7. Nestes termos, tem-se por evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes. Por fim, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (Ag 1.379.761). Outrossim, no tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), nota-se que restou fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo caso, portanto, de qualquer tipo de alteração, seja para majorar ou para minorar

IV - DISPOSITIVO

8 . RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)